Tribunal: CARF
Processo: 10380.729762/2019-36
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: SONIA DE QUEIROZ ACCIOLY
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-11-07
Data de publicação: 2024-01-08

Ementa:

Inteiro teor:
S2-C 2T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10380.729762/2019-36
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-010.436 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
6 de novembro de 2023
Recorrente
MARCIO MILITAO SABINO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2014
ARGUMENTOS DE DEFESA TRAZIDOS SOMENTE EM SEDE DE
RECURSO. PRECLUSÃO.
Os argumentos de defesa trazidos apenas em grau de recurso, em relação aos
quais não se manifestou a autoridade julgadora de primeira instância, impedem
a sua apreciação, por preclusão processual.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS DECLARADOS EM DIRF.
Caracteriza infração de omissão de rendimentos a falta de informação, na
Declaração de Ajuste Anual, de rendimentos informados em DIRF, em relação
aos quais o contribuinte não comprova tratar-se de verbas excluídas da
tributação pelo IRPF por já terem sido tributados na pessoa jurídica.
DEDUÇÕES.
DEPENDENTES.
DESPESAS
COM
INSTRUÇÃO.
DESPESAS MÉDICAS. NÃO COMPROVAÇÃO. PENSÃO ALIMENTÍCIA.
IMPOSSIBILIDADE.
A dedução de dependentes no ajuste anual somente é possível se comprovada a
relação da dependência.
Somente são dedutíveis despesas com instrução e despesas médicas dos
dependentes.
A dedução de valores informados a título de dedução de pensão judicial está
sujeita à comprovação da obrigatoriedade de pagamento em função de decisão
judicial, acordo homologado judicialmente ou Escritura Pública em que conste
a separação ou o divórcio consensual anterior ao pagamento dos mesmos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do recurso, exceto da alegação de que autuação foi baseada em indícios, e, na parte
conhecida, em negar-lhe provimento. Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos
repetitivos, sendo-lhe aplicado o decidido no Acórdão no 2202-010.435, de 6 de novembro de
2023, prolatado no julgamento do processo 10380.723801/2018-19, paradigma ao qual o
presente processo foi vinculado.
(documento assinado digitalmente)
Sonia de Queiroz Accioly – Presidente Redatora
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10380.729762/2019-36
Fl. 456
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-010.436 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10380.729762/2019-36

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Sara Maria de Almeida
Carneiro Silva, Rodrigo Alexandre Lazaro Pinto (Suplente Convocado), Gleison Pimenta Sousa,
Thiago Buschinelli Sorrentino (Suplente Convocado) e Sonia de Queiroz Accioly (Presidente).

Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o, 2o e 3o, Anexo II, do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adota-se neste relatório
substancialmente o relatado no acórdão paradigma.
Trata-se de exigência de Imposto de Renda Pessoa Física (IRPF) suplementar. As
circunstâncias da autuação e os argumentos de Impugnação estão resumidos no relatório do
acórdão recorrido.
Cientificado do lançamento, o sujeito passivo apresentou impugnação, aduzindo,
em síntese, que não concorda com o lançamento e apresenta documentação comprobatória.
O colegiado da 11a Turma da Delegacia de Julgamento da Receita Federal do
Brasil 07 (DRJ07), por unanimidade de votos, julgou a impugnação improcedente, para:
- manter o lançamento relativo à omissão de rendimentos, por não terem sido
apresentados os contratos de prestação de serviços, nem qualquer documentação que comprove
que os valores lançados teriam sido recebidos pela Pessoa Jurídica que o contribuinte alega ter
constituído.
Recurso Voluntário
O contribuinte foi cientificado da decisão de piso e, inconformado, apresentou o
presente recurso voluntário, por meio do qual contesta a manutenção do lançamento,
apresentando, em síntese, as seguintes teses em sua defesa:
- nulidade do lançamento, uma vez que a autuação foi baseada em meros indícios,
pois, para efeito de determinação da receita omitida, neste caso, os créditos devem analisados
individualizadamente, observado que não serão considerados os decorrentes de transferência de
outras contas da próprias, ou até mesmo serem pertencentes a valores de clientes da relação
profissional; que a falta de individualização de pontos controvertidos na omissão de rendimentos
impossibilitou a ampla defesa necessária no processo administrativo tributário.
- suspensão do crédito tributário;
- que os valores considerados como rendimentos da Pessoa Física do recorrente
são na realidade da Pessoa Jurídica “MILITÃO & MILITÃO ADVOGADOS ASSOCIADOS”
(CNPJ 13.552.043/0001-21, inscrito na OAB-CE como Sociedade de Advogados com registro
709), que já os declarou e tributou, o que restaria comprovado pelas notas fiscais anexadas aos
autos;
- que pode ter havido erro nas informações repassadas pelas instituições bancárias
(BB e CEF) que teriam informado em DIRF valores que são dos clientes dos processos em que o
ora recorrente, por meio de sua sociedade de advogados, possui atuação profissional; caso tivesse
a ação fiscal interesse em apurar a verdade dos fatos deveria informar para o contribuinte ora
Fl. 457
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-010.436 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10380.729762/2019-36

recorrente cada uma destas informações de créditos diversos, pois, certamente estaria
assegurando o devido processo legal com a ampla defesa.
É o relatório.

Voto
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
O recurso é tempestivo, entretanto somente será conhecido em parte, não se conhecendo
da matéria trazida como preliminar, por estar preclusa.
Conforme estabelecido no inciso III do art. 16 e no art.17 do Decreto no 70.235, de
1972, que regulamente o Processo Administrativo Fiscal, os argumentos de defesa
devem ser apresentados na impugnação, precluindo o direito de o impugnante fazê-lo
em outro momento processual, sob pena de supressão de instâncias, de forma que os
argumentos apresentados somente nesta fase recursal não devem ser apreciados, uma
vez que não foram objeto de análise e julgamento pela autoridade julgadora de piso,
sendo preclusa a sua apresentação em fase posterior à da impugnação:
Art. 16. A impugnação mencionará:
...
III - os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de
discordância e as razões e provas que possuir;
Art. 17. Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido
expressamente contestada pelo impugnante.
A leitura da impugnação é cristalina à comprovação de que o recorrente não verteu uma
linha em relação à alegação de que a autuação foi baseada em meros indícios, pois, para
efeito de determinação da receita omitida os créditos devem analisados
individualizadamente, observado que não serão considerados os decorrentes de
transferência de outras contas próprias, ou até mesmo serem pertencentes a valores de
clientes da relação profissional; que a não individualização de pontos controvertidos na
omissão de rendimentos impossibilitou a ampla defesa necessária no processo
administrativo tributário; tais matérias encontram-se preclusas quando de sua
apresentação, de forma não conheço dessas alegações.
Do pedido de suspensão da exigibilidade do crédito
Conforme informado pelo próprio recorrente, o crédito tributário objeto de discussão já
se encontra suspenso desde a impugnação, nos termos do art. 73 do Decreto 7475/11 e
do art. 151, III do CTN.
Da Omissão de rendimentos.
Consta da Descrição dos fatos que o lançamento se deu por constatar a autoridade fiscal
que foram omitidos rendimentos recebidos acumuladamente em virtude de ação
judicial.
Alega o recorrente que os valores considerados como rendimentos da Pessoa Física (o
recorrente) são na realidade rendimentos da Pessoa Jurídica (MILITÃO & MILITÃO
ADVOGADOS ASSOCIADOS), que já os teria tributado, pois a partir da constituição
da Pessoa Jurídica, todos os encargos remuneratórios que poderiam pertencer ao
recorrente passaram a ser da Pessoa Jurídica constituída para esse fim; que bastaria
fossem conferidas cada NFe constante dos autos do processo, pois cada um destes
documentos corresponde aos valores recebidos.
Fl. 458
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-010.436 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10380.729762/2019-36

De fato foram anexadas aos autos notas fiscais que estão às fls. 47 a 184 e que se
referem a honorários pagos à Pessoa Jurídica MILITÃO & MILITÃO ADVOGADOS
ASSOCIADOS.
Também foram anexadas aos autos as telas das Declarações do Imposto sobre a Renda
Retido na Fonte (DIRF), que informam os rendimentos recebidos pelo recorrente das
fontes pagadoras Banco do Brasil e Caixa Econômica.
Entendeu o julgador de piso que:
Sobre a presente infração, o contribuinte alega ter constituído pessoa jurídica e
declarado tais rendimentos. Que teria realizado um substabelecimento genérico
para a pessoa jurídica constituída.
Todavia, não foram apresentados os contratos de prestação de serviços, nem
qualquer documentação que comprove que os valores lançados teriam sido
recebidos pela PJ. O fato de ter realizado um substabelecimento genérico não
transfere a obrigação de pagar do contratante a terceiro, ainda que seja uma
pessoa jurídica constituída pelo próprio contribuinte.
Desta forma, como os serviços contratados foram prestados à pessoa física, este
tem o direito ao recebimento dos honorários, sendo responsável, por
consequência, pelo pagamento dos tributos correspondentes.
Além disso, pelas informações constantes das DIRF, prestadas pelas instituições
bancárias, os valores lançados teriam sido pagos à Pessoa Física do recorrente e não há
nos autos qualquer comprovação que tais valores foram transferidos à Sociedade
MILITÃO & MILITÃO ADVOGADOS ASSOCIADOS.
Noto ainda que os valores lançados como omissão de rendimentos não são aqueles
constantes das notas fiscais, mas correspondem à diferença de rendimentos não
declarada, constante das DIRF do Banco do Brasil e da Caixa como pagos à pessoa
física.
Registre-se que, conforme comprovantes de rendimentos, o valor pago pelo Banco do
Brasil à Pessoa Jurídica não compôs o presente lançamento, e do valor pago à pessoa
física foi considerado o Imposto de Renda na Fonte.
Posto isso, entendo que o recorrente não comprovou que os valores lançados como
omissão de rendimentos pertenceriam a Pessoa Jurídica e que já os teria tributado,
devendo ser mantido o lançamento discutido neste Capítulo.
Da glosa de despesas com instrução dos filhos Natan e Levi
Sem delongas, equivoca-se o recorrente neste Capítulo, pois as despesas com instrução
foram restabelecidas pelo julgador de piso, senão vejamos:
Em análise dos documentos de fl. 194, entendo que restou comprovada a
dedução declarada, motivo pelo qual há que se cancelar a presente infração.
Vale ressaltar que os valores restabelecidos respeitam os limites legais impostos pela
legislação vigente à época.
Quanto a MÁRCIO MILITÃO SABINO FILHO, filho em relação ao qual teria a guarda
e responsabilidade, não declarou despesas com instrução para esse filho e, quanto à
relação de dependência, o julgador de piso não acatou a dedução do mesmo como
dependente, pois
em relação a Marcio Militão Sabino Filho, verifica-se o documento de fl. 186,
em que se comprova a relação de paternidade do contribuinte. Todavia, verifica-
se que o dependente declarado é fruto do primeiro casamento do contribuinte e
não restou comprovada a correspondente guarda, conforme prevê a legislação
Da mesma forma, em recurso alega ter a guarda do filho, mas não traz qualquer
comprovação nesse sentido, de forma que não há com prover o recurso neste ponto.
Da glosa das despesas médicas
Fl. 459
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2202-010.436 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10380.729762/2019-36

Aqui também cumpre destacar que somente foi mantida a glosa das despesas com o
filho MÁRCIO MILITÃO SABINO FILHO, em relação ao qual não restou comprovada
a relação de dependência.
Conforme previsto na legislação, somente é permitida a dedução de despesas com saúde
do contribuinte e de seus dependentes:
A Lei 9.250/1995:
Art. 8o A base de cálculo do imposto devido no ano-calendário será a diferença
entre as somas:
I - de todos os rendimentos percebidos durante o ano-calendário, exceto os
isentos, os não-tributáveis, os tributáveis exclusivamente na fonte e os sujeitos à
tributação definitiva;
II - das deduções relativas:
aos pagamentos efetuados, no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos,
fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como
as despesas com exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos
ortopédicos e próteses ortopédicas e dentárias;
...
§ 2o O disposto na alínea a do inciso II:
...;
II - restringe-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao próprio
tratamento e ao de seus dependentes;
...
§ 3o As despesas médicas e de educação dos alimentandos, quando realizadas
pelo alimentante em virtude de cumprimento de decisão judicial, de acordo
homologado judicialmente ou de escritura pública a que se refere o art. 1.124-A
da Lei no 5.869, de 11 de janeiro de 1973 - Código de Processo Civil, poderão ser
deduzidas pelo alimentante na determinação da base de cálculo do imposto de
renda na declaração, observado, no caso de despesas de educação, o limite
previsto na alínea b do inciso II do caput deste artigo.
Não sendo comprovada a relação de dependência, mantém-se a glosa das despesas com
saúde.
Da glosa da pensão alimentícia
Quanto à pensão alimentícia paga ao filho e FELIPE NASCIMENTO MILITÃO,
conforme informado pelo julgador de piso:
Nos termos da Lei no 9.250/1995, art. 8o, inciso II, alínea "f", a importância paga
a título de pensão alimentícia em face das normas do Direito de Família,
inclusive a prestação de alimentos provisionais, quando em cumprimento de
decisão judicial ou acordo homologado judicialmente, ou de escritura pública de
separação consensual ou de divórcio consensual, poderá ser deduzida da base de
cálculo do imposto devido no ano-calendário.
Em análise dos autos, verifica-se que o contribuinte juntou os documentos de fls.
195/213, com o intuito de comprovar a dedução declarada.
Todavia, apesar de constar o requerimento de desarquivamento da
correspondente demanda judicial, até o presente momento, não foram juntados
aos autos a decisão determinando o pagamento da pensão alimentícia.
Ademais, ressalta-se que parte dos comprovantes de pagamentos não se
encontram legíveis para análise. Desta forma, deve ser mantida a presente
infração, por falta de comprovação.
Fl. 460
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2202-010.436 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10380.729762/2019-36

No recurso, da mesma forma que na impugnação, o recorrente não juntou comprovação
de que pagava pensão em cumprimento de decisão judicial ou acordo homologado
judicialmente, ou de escritura pública de separação divórcio consensual. Relata que
essas informações poderiam ser consultadas em processos judiciais que cita; porém cabe
ao recorrente o ônus da prova, de forma que deveria ter juntado aos autos a
comprovação necessária. Se alega poder fornecer até senha para acesso aos processos
judiciais, por que não trouxe aos autos as cópias dos mesmos que comprovariam suas
alegações? Diante da ausência de comprovação deve ser mantido o lançamento em
relação à glosa da pensão.
Ante o exposto, conheço parcialmente do recurso, não conhecendo da alegação de que
autuação foi baseada em meros indícios, e, na parte conhecida, nego provimento ao
recurso.

Conclusão
Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela
consignadas são aqui adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma
eventualmente citados neste voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 47 do
Anexo II do RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de conhecer
parcialmente do recurso, exceto da alegação de que autuação foi baseada em indícios, e, na parte
conhecida, negar-lhe provimento.

(documento assinado digitalmente)
Sonia de Queiroz Accioly – Presidente Redatora

Fl. 461
DF CARF MF
Original